Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FAMILIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVÓ MATERNA EM DETRIMENTO DO PAI. GENITORA FALECIDA. MENOR. MELHOR INTERESSE. CONVIVÊNCIA AVOENGA. GUARDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento (guarda e regulamentação do regime de convivência), indeferiu a tutela antecipada para garantir à avó o direito de exercer a guarda compartilhada do neto ou, subsidiariamente, conceder o direito de visitas.
2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada.
3. O parágrafo único do art. 1.589 do Código Civil assegura o direito de visitação avoenga como forma de garantia da convivência familiar e manutenção dos vínculos afetivos entre ascendentes e descendentes.
4. Considerando a convivência diária da criança com a família materna anterior ao falecimento da genitora, não se mostra salutar romper ou enfraquecer os vínculos familiares e fraternais ao impedir a avó de ter consigo o neto, que sempre viveu no lar avoengo. Conquanto o deslinde da controvérsia penda de maior aprofundamento, os aspectos até então demonstrados, aliados ao reconhecido direito, torna imperioso o elastecimento do direito de visitação avoenga.
5. Não se mostra razoável o pedido de modificação de guarda, porquanto alterar, mais uma vez, uma situação aparentemente consolidada antes do processamento da demanda vai de encontro às normas protetivas do interesse da criança.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.